Tribunal: TJSP
Processo: 2260451-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão à responsabilização da sócia da executada e de empresa do mesmo grupo econômico pela execução – Deferimento – Inconformismo – Empresa indicada que exerce a mesma atividade econômica que a empresa executada e está estabelecida no mesmo endereço – Ausência de bens para quitar a obrigação – Pessoa física agravante que consta como sócia em

Ementa:
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Pretensão à responsabilização da sócia da executada e de empresa do mesmo grupo econômico pela execução – Deferimento – Inconformismo – Empresa indicada que exerce a mesma atividade econômica que a empresa executada e está estabelecida no mesmo endereço – Ausência de bens para quitar a obrigação – Pessoa física agravante que consta como sócia em ambas as empresas conforme fichas da Jucesp - Dissolução irregular demonstrada – Presença dos requisitos descritos no art.50 do Código Civil, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada – Atos praticados pela empresa agravante que comprovam o abuso de personalidade e confusão patrimonial - Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2260451-12.2019.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que são agravantes ELISABETH APARECIDA FURIAN
BENANTE e AEROFULL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREO
LTDA, é agravado TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44941
AGRV.No: 2260451-12.2019.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : AEROFULL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AEREOS
LTDA E OUTRA.
AGDO. : TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
*DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Pretensão à responsabilização da sócia da executada e de
empresa do mesmo grupo econômico pela execução

Deferimento Inconformismo Empresa indicada que exerce a
mesma atividade econômica que a empresa executada e está
estabelecida no mesmo endereço Ausência de bens para
quitar a obrigação Pessoa física agravante que consta como
sócia em ambas as empresas conforme fichas da Jucesp -
Dissolução irregular demonstrada Presença dos requisitos
descritos no art.50 do Código Civil, que autorizam a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa
executada
Atos praticados pela empresa agravante que
comprovam o abuso de personalidade e confusão patrimonial -
Decisão mantida Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão de fls.22/26 (VISTOS. Trata-se de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado a
requerimento da exequente TOKIO MARINE SEGURADORA S/A,
objetivando a inclusão de AEROFULL SERVIÇOS AUXILIARES DE
TRANSPORTE AÉREO LTDA e ELISABETH APARECIDA FURIAN BENANTE
no polo passivo do incidente de cumprimento de sentença,
sob o fundamento de que a representante legal da empresa
executada, ELISABETH APARECIDA FURIAN BENANTE, seria sócia
administradora da empresa em plena atividade que ora também
se intenta incluir na execução -AEROFULL. Sustentou, ainda,
a Exequente que a empresa AEROFULL é a responsável pelo
pagamento das custas judiciais nos recursos interpostos
pela CENTURION (fls.67/71), configurando-se verdadeira
confusão patrimonial entre elas e abuso da personalidade
jurídica.
A
empresa
AEROFULL
ofereceu
resposta
às
fls.100/108, aduzindo, em suma: sua ilegitimidade de parte
para figurar n a execução movida pela Suscitante; a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de prova do vínculo existente entre as empresas AEROFULL e
CENTURION; a inexistência de ato praticado a enseja r a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
empresa
executada. Nova manifestação da Suscitante às fls.114/120.
É o relatório. Fundamento e decido. No que tange à
verificação dos requisitos para a desconsideração, tratando-
se de relação civil/empresarial envolvendo as partes,
aplicável é a teoria maior, segundo a qual: Art. 50, Código
Civil. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para queos efeitos de certas e determinadas
relações
de
obrigações
sejam
estendidos
aos
bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.§
1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o
propósito de lesar credores e para a prática de atos
ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão
patrimonial a ausência de separação de fato entre os
patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo
pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador
ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos
sem
efetivas
contraprestações,
exceto
os
de
valor
proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de
descumprimento da autonomia patrimonial.§ 3o O disposto no
caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à
extensão das obrigações de sócios ou de administradores à
pessoa jurídica.§ 4o A mera existência de grupo econômico
sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste
artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da
pessoa jurídica.§ 5o Não constitui desvio de finalidade a
mera expansão ou a alteração da finalidade original da
atividade econômica específica da pessoa jurídica. (NR)
(Artigo com redação determinada na Lei no 13.874, de
20.9.2019, DOU 20.9.2019 - Edição Extra-B). O propósito de
lesar credores com a conduta de ambas as empresas e de sua
administradora decorrente do inadimplemento no presente
caso
é
evidente,
mostrando-se
despiciendas
maiores
considerações. Tanto é que, mesmo pelo valor não vultoso
excutido, até a presente data, nenhum bem em nome da
empresa
devedora
CENTURION
foi encontrado
nos
autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
principais. Ademais, os documentos amealhados ao feito
evidenciam a coligação entre a empresa executada, a empresa
nominada neste incidente e a administradora de ambas,
inclusive a confusão patrimonial. No ponto, cotejando-se as
fichas cadastrais de fls. 72/74 e de fls. 79 e ss.,infere-
se que ambas as empresas ostentam similares objeto social,
endereço e a mesma representante (Elisabeth Aparecida
Furian Benante). Referida confusão, do mesmo modo, pode ser
visualizada no item 2 da procuração às fls. 46, no qual se
tem que:(...) O Outorgante [CENTURION] e também é responsável por compensar imediatamente a Outorgada
[ELISABETH] por confisco ou penhora de bens, direitos ou
contas bancárias, especialmente pelo confisco online de
contas
bancárias,
em
processos
judiciais
contra
o
Outorgante e a Outorgada como resultado direto ou indireto
das atividade do Outorgante no Brasil. Outrossim, dafichacadastralsimplificadadaJUCESPàsfls.122,observam-se as denominações anteriores da
empresa AEROFULL, com
expressa
referência
à
empresa
executada
CENTURION
AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA. Além disso, as guias de
recolhimento de fls.68/71, em nome de CENTURION AIR
CARGO,INC.(fls.68),foram
quitadas
pela
empresa
AEROFULL(fls.69/71). Semelhante incidente foi apreciado em
outra ação judicial, decretando-se a desconsideração da
personalidade
jurídica
aqui
igualmente
almejada
fls.126/127. E referido decisum monocrático foi mantido
pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da
ementa que se segue: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Descumprimento
de acordo judicial celebrado entre as partes e homologado
em juízo - Desconsideração da personalidade jurídica

Decisão que, após a instauração do devido incidente,
deferiu
desconsideração
da
personalidade
jurídica
de
empresa, a fim de incluí-la, juntamente com sua sócia, no
polo passivo da execução - Insurgência das pessoas
incluídas no polo passivo da demanda - Pretensão de
afastamento da desconsideração da personalidade jurídica -
Descabimento - Hipótese em que há nos autos elementos que
evidenciam a existência de abuso da personalidade jurídica
em razão do desvio de finalidade e da confusão patrimonial,
na forma do artigo 50do Código Civil Decisão mantida -
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2111329-22.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Renato
Rangel
Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Foro Regional de Vila Mimosa - 3a Vara; Data do Julgamento:
10/07/2019; Data de Registro: 10/07/2019).Derradeiramente,
do voto do eminente Desembargador Relator do acórdão supra,
em resumo ao acima exposto, exortou-se que: De fato,
segundo consta dos autos, a ficha cadastral da empresa
CENTURION AIRCARGO INC. revela que aludida empresa possui o
mesmo
endereço
da
AEROFULLSERVIÇOS
AUXILIARES
DE
TRANSPORTES AEREOS LTDA., qual seja: Rodovia Santos Dumont,
km
28,
Campinas.
Demais
disto,
causa
estranheza
a
semelhança entre as razões sociais da atual empresa
“AEROFULL” (antigamente CENTURION AGENCIAMENTO DE CARGAS
LTDA.) com a executada CENTURION CARGO INC., a qual
corrobora com a identidade de representação, seja em que
condição for, por parte da sócia ELISABETH. Outrossim,
conforme se demonstrou nos autos, a empresa executada
CENTURIONCARGO INC. foi encerrada irregularmente, não
constando mais dos cadastros da Secretaria da Receita
Federal, bem assim não possui contas bancárias no país. De
outro lado, infere-se que a empresa CENTURION CARGO INC.
foi beneficiada como pagamento de preparo em recurso às
instâncias superiores, no qual a empresa executada neste
autos figura como parte, pela empresa AEROFULL (que efetuou
o pagamento em nome próprio), circunstância esta que revela
que as empresas mantém relacionamento jurídico-patrimonial
(fls. 21 da origem).Demais disto, como bem apanhado pela
MM. Magistrada: “sua sócia alterou a denominação da empresa
e ocultou ao seu credor, fatos estes que configuram
satisfatoriamente a conduta abusiva da sócia em prejuízo do
credor e a confusão patrimonial”. Além do quanto exposto,
há demonstração de intensa alteração das denominações das
empresas em questão, com frequente troca de nome social. Em
complemento, há semelhança da atividade econômica exercida
pelas empresas envolvidas no contexto fático dos autos,
atuantes no mesmo ramo de negócio, qual seja, agenciamento
de cargas e atividades auxiliares de transportes aéreos,
entre outras. Nesse contexto, há presença de elementos do
artigo 50, do Código Civil, que evidenciam tanto da
formação de grupo econômico familiar quanto da ocorrência
de confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica
indicadas
pelo
credor.
Pelo
exposto,
presentes
os
requisitos autorizadores da desconsideração expansiva da
personalidade jurídica de CENTURION AIR CARGO, INC.,
DECRETO-A para incluir definitivamente no polo passivo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento
de
sentença
a empresa
AEROFULL SERVIÇOS
AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA e a pessoa física
ELISABETH APARECIDA FURIAN BENANTE. Oportunamente, prossiga-
se nos autos principais. Int. ), que deferiu o pedido de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
empresa
Centurion Air Cargo e determinou a inclusão da sócia
Elisabeth Aparecida Furian Benante e da empresa Aerofull
Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda, no polo
passivo do incidente de cumprimento de sentença.
Sustentam que a co-executada Elisabeth não é
sócia da empresa Centurion mas somente representante legal
exercendo funções em razão de outorga de procuração,
inexistindo qualquer abuso de personalidade, nos termos do
art.50 do Código Civil. Alegam que as empresas são
distintas e não exercem as mesmas atividades, não sendo
suficiente que pertençam ao mesmo grupo econômico para a
caracterização de desvio de patrimônio. Não estão presentes
os requisitos do art.50 do Código Civil, sendo que eventual
identidade de sócios não configura por si só o abuso ou
confusão patrimonial. Afirmam que para a extensão da
responsabilidade patrimonial precisa ser provado que as
agravantes utilizaram medidas para desviar patrimônio ou
esconder bens da devedora. Informam que a única
possibilidade de atribuir responsabilidade pessoal à co-
agravante Elisabeth é a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Aerofull. Esclarecem que não praticou
nem contribuiu para a prática de qualquer ato fraudulento
com o objetivo de beneficiar a pessoa jurídica. Não há
elementos aptos a comprovar a confusão patrimonial entre a
empresa executada e a agravante Elisabeth e que todas as
alterações nas denominações sociais das empresas Aerofull e
Centurion ocorreram antes de 2014, ano em que a Elisabeth
recebeu a procuração para atuar como representante legal da
empresa Aerofull. Alegam ainda que o objeto social, as
denominações
e
os
CNPJs
são
distintos,
inexistindo
subordinação e controle de uma sobre a outra. Por fim,
pleiteiam a concessão de efeito suspensivo. Requerem
provimento ao recurso.
É o relatório.
A agravada propôs incidente de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de sentença em face da empresa executada Centurion Air
Cargo visando a cobrança do valor de R$ 2.547,97, fixado em
sentença transitada em julgado (fls.38/39).
Intimadas a efetuarem o pagamento espontâneo
do débito, as mesmas silenciaram, sendo que foram
realizadas diligências junto aos sistemas Bacenjud e
Infojud para a localização de bens e valores passíveis de
constrição, que restaram infrutíferas (fls.41).
A agravada pleiteou então a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa executada (fls.27/36), que foi deferida, sendo
efetuada a citação das agravantes (fls.125) e apresentada
defesa às fls.126/134.
O
magistrado
em
decisão
fundamentada,
deferiu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da empresa Centurion Air Cargo e determinou a
inclusão da empresa Aerofull Auxiliares de Transporte Aéreo
Ltda e Elisabeth Aparecida Furian Benante no polo passivo
da ação do incidente de cumprimento de sentença (fls.22/26).
É contra essa r. decisão que as executadas
demonstram seu inconformismo e em que pese o seu
entendimento, a mesma merece ser mantida.
Analisando
os
documentos
anexados
ao
incidente, em que pese o enorme esforço das requeridas em
demonstrar que não houve irregular dissolução da empresa
executada, entendo que restou configurada as hipóteses
descritas no artigo 50 do Código Civil a justificar a
inclusão
da
empresa
Aerofull Serviços Auxiliares de
Transporte Aéreo Ltda e de Elisabeth Aparecida Furian
Benante no polo passivo da ação.
Como bem ponderou o magistrado singular, não
há como não reconhecer o vínculo entre as empresas
Centurion Air Cargo e a empresa Aerofull, pois conforme
fichas jucesp de fls.105/106 e fls.148/149, as mesmas estão
instaladas no mesmo endereço (Rodovia Santos Dumont, no
66/75), exercem as mesmas atividades ligadas aos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cargas e possuem a mesma representante legal.
Apesar da co-agravante Elisabeth informar
que apenas exerce as funções descritas em procuração
outorgada pela empresa Centurion (fls.68/69), a mesma
consta como sócia da mencionada empresa na ficha Jucesp de
fls.105/106 e figura na mesma condição junto a empresa
Aerofull (fls.148/149), configurando a confusão patrimonial
entre as empresas.
Ademais, conforme documentos de fls.188/190,
a atual empresa Aerofull Serviços Auxiliares de Transporte
Aéreo Ltda já teve a denominação de Centurion Agenciamento
de Cargas Ltda, o que demonstra existir grupo econômico,
pois possuem CNPJ distintos (fls.99 e fls.102).
Assim, restou devidamente demonstrada a
existência de fraude da empresa executada que não possui
mais bens, que autoriza a aplicação da regra de
desconsideração da personalidade jurídica.
A
teoria
da
desconsideração
da
pessoa
jurídica permite, conforme preleciona o Professor Silvio
Rodrigues, que o juiz erga “o véu da pessoa jurídica, para
verificar o jogo de interesses que se estabeleceu em seu
interior, com o escopo de evitar o abuso e a fraude que
poderiam ferir os direitos de terceiros e o fisco. Assim
sendo, quando se recorre à ficção da pessoa jurídica para
enganar credores, para fugir à incidência da lei ou para
proteger um ato desonesto, deve o juiz esquecer a idéia da
personalidade jurídica para considerar os seus componentes
como pessoas físicas e impedir que através do subterfúgio
prevaleça o ato fraudulento” (in Curso de Direito Civil,
v.1 Parte Geral, Ed. Saraiva, 25a edição, p.74 grifei).
Cabe ressaltar que artigo 50 do atual
Código Civil dispõe que 'em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o
juiz decidir, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particulares
dos
administradores
ou
sócios
da
pessoa jurídica'.
Vale
assinalar,
a
título
de
ilustração, que o Código de Defesa do Consumidor
também sinaliza no mesmo sentido, dando ao juiz a
possibilidade
de
desconsiderar
a
personalidade
jurídica da sociedade quando em detrimento do
consumidor houver abuso de direito, excesso de
poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social.
O artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe que a desconsideração também
será efetivada quando houver falência, estado de
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica provocados por má administração.
Cumpre
esclarecer,
que
embora
a
desconsideração da personalidade jurídica consista em um
meio eficaz a coibir o comportamento malicioso dos sócios
da empresa, de modo a preservar interesses de seus credores
e trazer estabilidade às relações comerciais, deve ser
aplicada com cautela, observadas as particularidades de
cada caso.
O incidente de desconsideração, previsto no
art. 133, do Código de Processo Civil, será instaurado à
pedido da parte, observados os pressupostos previstos em
lei. Esses pressupostos são os fundamentos do pedido para
ensejar a instauração do incidente.
No caso, tais pressupostos foram devidamente
indicados pela exequente-agravada em seu pedido, observando-
se o que dispõe o artigo 134, § 4o, do Código de Processo
Civil, combinado com o artigo 50 do Código Civil, havendo
indícios da dissolução irregular da empresa, confusão
patrimonial e desvio de finalidade.
No
caso,
foram
realizadas
diversas
diligências para a localização de bens passíveis de
constrição junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, e todas
restaram infrutíferas, o que atesta a dissolução irregular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da empresa executada.
Cabe ponderar ainda, que conforme documentos
de fls.94/98, em um recurso a empresa Aerofull recolheu as
custas de preparo em nome da empresa executada, o que
apenas confirma a confusão patrimonial entre as empresas e
o abuso de personalidade.
Desta forma, para fins de cumprimento de
obrigações,
seus
respectivos
patrimônios
também
se
confundem, respondendo indistinta pelas dívidas de ambos.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento Ação de cobrança
Contrato de prestação de serviços - Cumprimento de sentença
Deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da
executada Inclusão do sócio da devedora Decisão mantida.
Caracterizada, em tese, a hipótese prevista no art. 50 do
CC, e não localizados bens para penhora, é possível ao
credor
pleitear
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica, em busca da responsabilização patrimonial de seus
sócios (art. 790, II, do CPC/2015; art. 592, II, do
CPC/1973), mas com a citação deles para o processo de
execução (art. 135 do CPC/2015). Além disso, a impugnação é
o instrumento processual de que dispõe o sócio da executada
para defender-se da execução de sentença contra ele em
curso. Nela, podem alegar as hipóteses previstas no art.
475-L do CPC/1973 (art. 525, caput, § 1o, do CPC/2015),
incluída sua ilegitimidade para ser parte no processo, ao
que equivale arguir a inocorrência de fato caracterizador
da viabilidade da desconsideração da personalidade jurídica
(art. 475-L, IV, do CPC/1973; art. 525, § 1o, II, do
CPC/2015).
Agravo
desprovido.
(Agr.
no
2078903-88.2018.8.26.0000; Relator Lino Machado; julgamento
em 20/06/2018).
De modo que os elementos constantes dos
autos
autorizam
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica, uma vez que está comprovada a conduta abusiva da
executada sem reservar qualquer patrimônio para saldar as
dívidas em aberto, evidenciando também a conduta irregular
da empresa executada que deverá responder pela dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraída pela empresa.
Assim sendo, para a devida segurança do
Juízo, e para que não se perpetue a dívida, reconhecendo
que está a possibilitar a fraude contra credores, é de se
manter a decisão agravada para determinar o avanço sobre os
bens da empresa Aerofull Serviços Auxiliares de Transporte
Aereo Ltda e de sua sócia Elisabeth Aparecida Furian
Benante, para satisfação da dívida tal como determinado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator